Tribunal: TJDFT
Processo: 0723645-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Liquidação individual de sentença coletiva. Desnecessidade de formação de litisconsórcio passivo entre a União, o Banco Central e o Banco do Brasil.
O credor pode exigir e receber de qualquer dos devedores o total da dívida (CCB 275).